Tribunal: TJPA
Processo: 0800896-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10615 - Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800896-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON MARCIO REIS PARMA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0800896-09.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: WELLINGTON MÁRCIO REIS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA.

Processo originário nº 0800310-54.2024.8.14.0005.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV DO CP. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo indicado como coator demonstrou a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. A
segregação cautelar do paciente se funda no fato dela ter
supostamente praticado crimes de Estelionato contra empresas locadoras de veículos. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do CPP,

razão pelo qual concedo a ordem na matéria ventilada.

4.
No que tange ao pedido de trancamento da ação penal
, por incidência do princípio da insignificância,
entendo que não assiste razão o impetrante.
O
trancamento da ação penal, pela via de
habeas corpus,
é medida de exceção que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca
,
a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

5.
O princípio da insignificância propõe que se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal, situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, noutras palavras, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido. A avaliação da reprovabilidade da conduta do agente não pode considerar apenas, como alega o impetrante, o valor da
res furtiva
(inexpressividade da lesão jurídica provocada), pois se faz necessário percorrer o desvalor da ação criminosa como um todo, traduzido pela ausência de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela ausência de reprovabilidade do comportamento, de modo a impedir que a vontade do legislador seja desvirtuada. A denúncia descreve conduta típica e, em relação ao ora coato, foram apontados indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem dilação probatória, possuindo ainda o paciente registros de ações penais em curso, caracterizando reiteração delitiva, afastando a aplicação do princípio invocado,
razão pelo qual denego a ordem quanto à matéria sustentada
.

6. Ordem
conhecida e parcialmente concedida,
apenas

para ratificar a medida liminar anteriormente deferida,
no sentido de complementação, aplicação e fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão
, ao prudente arbítrio do magistrado natural da causa, a indicar as cabíveis e adequadas medidas cautelares.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

WELLINGTON MÁRCIO REIS
, já qualificado nos autos (ID 17781551, pág. 02), com prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva em 17/01/2024, em decorrência das imputações que lhe estão sendo feitas pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal (Furto Qualificado)
, por ter subtraído quatro caixas de creme de leite de 200g da marca CCGL, três pacotes de leite de 1kg da marca CCGL, e
três
pacotes de farinha de trigo de 1kg da marca Rosa Branca,
e cujo valor não foi mensurado
, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Altamira-PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: incidência do princípio da insignificância.

Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer o trancamento da Ação Penal.
Junta documentos.

No ID 17791947, a medida liminar requerida foi deferida e na mesma decisão
solicitadas informações à autoridade coatora e, após, determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

No ID 17931322, foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora.

A DD. Procuradora de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem, referente a aplicabilidade do princípio da insignificância e trancamento da Ação Penal, ratificando a liminar anteriormente deferida (ID 18114235).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que, somente, a medida liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração na matéria
, ante o manifesto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após a prisão em flagrante, homologada e convertida em prisão preventiva, o juízo primevo fundamentou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos (ID 17781549, pontos de interesse):

“(...)
DECISÃO I. RELATÓRIO

Trata-se de auto de prisão em flagrante em flagrante, nos termos do art. 302, inc. II do Código Penal, no qual o Delegado de Polícia Civil comunica a este Juízo a prisão em flagrante de
WELLINGTON MARCIO REIS PARMA,
qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I, do Código Penal. (...).

II. DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO. (...).

Antevejo a ocorrência da hipótese elencada nos Artigos 301 e 302, inciso II, ambos do CPP, bem como o preenchimento das formalidades previstas nos artigos 304 e 306 do mesmo Diploma Legal, razão pela qual não vislumbro a existência de vícios materiais ou formais que maculem o procedimento, estando devidamente presentes todos os requisitos, razão pela qual, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de WELLINGTON MARCIO REIS PARMA, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Pela leitura do art. 310 do CPP, não há dúvidas de que, por ocasião da audiência de custódia, homologando o auto de prisão em flagrante, cabe à Magistrada, logo em seguida e de forma obrigatória, manifestar-se sobre a possibilidade de conceder ao(s) flagranteado(a)(s) liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como acerca da custódia cautelar preventiva.

Passo, com isso, a decidir acerca da situação prisional do(a)(s) flagranteado(a)(s), esclarecendo, desde logo, que vejo motivos concretos que aconselham a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

In casu, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do flagranteado.

Igualmente, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Impende advertir que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade (art. 282, § 6°, do CPP), demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes nos arts. 282 e 312 e seguintes do CPP.

As hipóteses de cabimento da prisão preventiva estão reguladas, basicamente, nos arts. 312 e 313 do CPP. (...).

Como se pode notar pela análise do auto de prisão em flagrante, WELLINGTON MARCIO REIS PARMA foi preso após ser flagrado, em tese, subtraindo objetos de um comércio, mediante arrombamento da porta do ponto comercial, sendo, portanto, inquestionável a existência do crime e a presença de indício suficiente de autoria.

De fato, especialmente pelo depoimento das testemunhas, constata-se, ao menos prima facie, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento do(a)(s) flagranteado(a)(s) no(s) crime(s) que lhe é(são) imputado(s).

Por sua vez, o periculim libertates diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que a prisão preventiva de WELLINGTON MARCIO REIS PARMA se sustenta na garantia da ordem pública. (...).

Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar. Nesse sentido, no município de Altamira/PA, a conduta supostamente praticada pelo autuado merece ser analisada com bastante atenção, uma vez que chegou ao conhecimento desta Magistrada que toda a população está assustada com a enorme quantidade de furtos cometidos contra estabelecimentos comerciais, nos últimos dias, havendo inclusive diversas reportagens divulgadas nas redes sociais e de televisão locais, com vídeos dos referidos crimes, o que obviamente perturba a comunidade, aumenta a sensação de insegurança e influi diretamente na ordem pública.

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública.

Cabe registrar, ainda, que se trata de prisão em flagrante, e, obviamente, está satisfeita a exigência posta no § 2° do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao flagranteado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretada a prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

Vale lembrar que a alegação de primariedade, bons antecedentes, profissão e residência fixa e definida, há de ser considerada em favor do(a)(s) flagranteado(a)(s) no momento de uma hipotética condenação. Todavia, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais. É verdade que a prisão preventiva, sobretudo após o advento da Lei nº 12.403/11 e Lei n° 13.964/2019, a qual alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, é medida excepcional, só devendo ser decretada quando for imprescindível.

Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos.

Finalmente, esclareço que não há elementos indicativos de que o agente tenha praticado o suposto crime protegido por qualquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Em decorrência do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante delito de WELLINGTON MARCIO REIS PARMA, pois foram obedecidos os ditames constitucionais e legais, e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA com arrimo no art. 310, II, e arts. 311 e 312, todos do CPP. (...).

Como se vê, a segregação cautelar do paciente se funda no fato dele ter praticado do crime de Furto Qualificado contra o estabelecimento comercial da vítima, o comércio “Cantinho Caseiro”.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador, relevante que motive a custódia cautelar.

Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, elas não demonstram, concretamente, a necessidade de se acautelar a ordem econômica ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[1]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-02 PP-00231).

Sobre o perigo de fuga e a
necessidade de se garantir aplicação da lei penal
, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma, e considerando que não foram descritos fatos concretos e suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga ou da prática delitiva, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, dos requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Cito, por oportuno, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que o paciente é primário, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo à coata medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
razão pelo qual concedo a ordem na matéria ventilada.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal
de
nº
0800310-54.2024.8.14.0005
, por incidência do princípio da insignificância,
entendo que não assiste razão o impetrante, como passo a explicar.

O
trancamento da ação penal, pela via de
habeas corpus,
é medida de exceção que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca
,
a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie. Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria
, como evidencia o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
(...).

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao coato, como deixa claro o excerto da denúncia questionada (ID 17781551):

(...) Noticiam os autos de inquérito policial que no dia 16 de janeiro de 2024, por volta das 00h40, na Avenida Bom Jesus, nº 3011, Bairro Mutirão, neste município, o denunciado WELLINGTON MÁRCIO REIS PARMA, agindo consciente e voluntariamente, com ânimo de assenhoramento definitivo, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu quatro caixas de creme de leite de 200g da marca CCGL, três pacotes de leite de 1kg da marca CCGL, e três pacotes de farinha de trigo de 1kg da marca Rosa Branca, de propriedade da vítima Janaína Botelho da Silva.

Segundo se apurou, o denunciado, durante a madrugada, rompendo a porta de entrada, adentrou ao estabelecimento comercial da vítima, comércio “Cantinho Caseiro”, no endereço mencionado, ocasião na qual subtraiu os gêneros alimentícios anteriormente descritos. Após o furto, o denunciado foi identificado nas imediações do local do ocorrido com uma sacola plástica, contendo com os referidos itens.

Ao agir dessa maneira, o denunciado incorreu no tipo penal descrito no artigo 155, § 1º, § 4º, inciso I, do CPB. In verbis: (...).

Assim, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva estão confirmados nos autos pelo auto de apresentação e apreensão (à pág.07 – ID 107096254), pelo depoimento da vítima, das testemunhas, bem como demais documentos colhidos durante as investigações.

Diante do Exposto, o Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA a Vossa Excelência WELLINGTON MÁRCIO REIS PARMA pela prática do delito tipificado no Artigo 155, § 1º, § 4º, inciso I, do CPB, requerendo que, recebida e autuada esta vestibular acusatória, seja instaurado o devido processo penal, observado o rito estabelecido nos artigos 394 e ss. do Código de Processo Penal, citando-se e interrogando-se o denunciado, ouvindo as testemunhas arroladas na sequência e prosseguindo-se até a final sentença condenatória. (...).

Constata-se, pelos fatos expostos e da análise do processo em referência, que o paciente invadiu o estabelecimento comercial da vítima, subtraindo os gêneros alimentícios narrados na denúncia, permanecendo em silencio no interrogatório do Inquérito Policial, porém asseverou ter sido preso anteriormente, não confirmando as condutas narradas nos autos em referência.

Outrossim, vê-se ainda, pela simples leitura da inicial acusatória, que consta a descrição do fato típico, bem como
indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.
A propósito:

"o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

O princípio da insignificância propõe que se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal, situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, noutras palavras, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido.

Para a aplicação do referido princípio, a avaliação da reprovabilidade da conduta do agente não pode considerar apenas, como alega o impetrante, o valor da res furtiva (inexpressividade da lesão jurídica provocada), pois se faz necessário percorrer o desvalor da ação criminosa como um todo, traduzido pela ausência de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela ausência de reprovabilidade do comportamento, de modo a impedir que a vontade do legislador seja desvirtuada.

Sobre a tese arguida, Carlos Vico Mañas anuncia que "o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal".

Esclarece, também o jurista, que o princípio se baseia "na concepção material do tipo penal, por meio da qual é possível alcançar, pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal da necessidade de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal" (O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 56-81). Nesse entendimento, colaciono julgado:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente possui duas condenações anteriores definitivas pela prática de crimes de roubo e furto, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. (...). 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 155, § 1º E § 4º, I, DO CP – ILEGALIDADE NA PRISÃO QUE OCORREU COM INVASÃO DE DOMICÍLIO E PRÁTICA DE TORTURA – NÃO EVIDENCIADO – FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL – ORDEM DENEGADA. 1. “O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.” (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.) 2. “A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 24/9/2021). (AgRg no HC n. 803.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”. 3. (...). 4. Ordem denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08010948020238140000 13594206, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Seção de Direito Penal)

Ademais a denúncia, destaca-se, descreve conduta típica e, em relação ao ora coato, foram apontados indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem dilação probatória, possuindo ainda o paciente registros de ações penais em curso, caracterizando reiteração delitiva, afastando a aplicação do princípio invocado,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

À vista de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, confirmando a liminar outrora deferida, corroborando o alvará de soltura expedido em favor do paciente
WELLINGTON
MÁRCIO REIS,
ratificando as medidas cautelares impostas e fiscalizadas pela apontada autoridade coatora, sem prejuízo de nova decretação,

em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas que se mostrarem necessárias.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias.

BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 16/09/2024